Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos transitórios, ajuizada pelo companheiro. A requerida foi citada, deixou transcorrer o prazo para contestação, teve indeferido pedido de restituição de prazo fundado em atestados médicos e foi decretada sua revelia. A sentença reconheceu a união estável, determinou a partilha dos bens indicados na inicial e fixou alimentos por prazo determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de restituição do prazo para contestar; e (ii) saber se é admissível a análise de pedidos inéditos formulados apenas em sede de apelação, consistentes na inclusão de bem não arrolado na inicial para partilha, prorrogação do prazo dos alimentos e manutenção da recorrente em plano de saúde do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi regularmente realizada e o prazo legal para contestação decorreu sem manifestação. O pedido de restituição do prazo, apresentado após a revelia, foi indeferido por ausência de prova inequívoca de impedimento para o exercício do contraditório, tendo os atestados médicos se limitado a justificar, apenas, ausência de atividade laboral.
4. A revelia, por si só, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o contraditório foi oportunizado em momento posterior, com a participação da parte em audiência e manifestação nos autos.
5. Os pedidos de inclusão de novo bem para partilha, extensão do prazo dos alimentos e manutenção em plano de saúde não foram objeto de alegação na fase de conhecimento e surgem apenas em grau recursal, configurando inovação recursal vedada pelos artigos 1.013, §1o, e 932, III, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da inadmissibilidade de inovação recursal, em observância aos princípios da congruência, da adstrição e do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento do pedido de restituição de prazo para contestação, apresentado após o decurso legal e com base em documentos que não comprovam inequivocamente a impossibilidade de constituição de representante legal, não configura cerceamento de defesa.2. Configura inovação recursal inadmissível a formulação, apenas em sede de apelação, de pedidos que não foram oportunamente suscitados em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, §2o, 1.013, §1o, e 932, III; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/12/2020; STF, RE 1434909 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1952027, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 03/12/2024.